Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, nos Autos Ação Indenizatória por Danos Moras de no 1020225-83.2021.8.11.00041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA E FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. que manteve o entendimento de que a pensão vitalícia passou a ser devida a partir do trânsito em julgado ocorrido em 09/08/2021.
Explica a agravante que o ponto controverso reside exclusivamente no marco inicial para o pagamento da pensão mensal, fixada em três salários mínimos, ou seja, se os agravados devem pagar desde o nascimento do agravante Caio ou do trânsito em julgado da sentença de mérito.
Defende que a pensão deve ser adimplida desde a data do nascimento do menor, pois assim registrou a sentença de mérito, na qual a juíza “a quo”, expressamente fundamentou e entendeu pela condenação solidária dos agravados, desde a data do nascimento até o autor completar 70 anos.
Pontua que a sentença deve ser interpretada em consonância com a fundamentação exarada, de modo que o fato da data de início do pagamento da pensão mensal não ter constado expressamente no dispositivo da sentença, não inviabiliza o seu cumprimento, pois foi resolvido na fundamentação.
Afirma que é clarividente que há equívoco cometido na parte dispositiva da sentença, pois, se assim não fosse, não haveria fundamentação expressa sobre o marco inicial da pensão, bem como, o dispositivo falaria sobre o tema em questão.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como determinar que os agravados depositem nos autos os valores estampados pelos contadores judiciais. No mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo que a pensão mensal foi fixada solidariamente em três salários mínimos vigentes, desde a data de nascimento.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessárias as presenças dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Todavia, reputo imprescindível antecipar que compartilho, a priori, da tese da parte agravante, quanto à fundamentação empregada na sentença.
De fato, depreende-se da fundamentação empregada que o pagamento da pensão vitalícia se daria em três salários mínimos, vigente desde a data do seu nascimento até este completar 70 anos de idade, atualizado desde a data desta sentença. Contudo, na parte dispositiva não há menção expressa.
Não obstante na parte dispositiva da sentença não contenha a síntese da decisão, não se pode perder de vista que tal regra processual não deve ser interpretada de maneira tão rígida, desvirtuando a clara intenção da decisão, deixando de efetivar a justiça já definida, em nome do formalismo.
Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Dispositivo - Consideração Substancial - Deve dar-se um sentido substancial e não formalista ao conceito de dispositivo, de modo que abranja não só a fase final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes. (RT 623/125).” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6a edição ver. atual., p 774.).
Em princípio, a meu ver, trata-se apenas de erro material, passível de reconhecimento e correção, eis que expressamente a sentença decidiu a respeito.
Com a devida vênia ao entendimento da magistrada, tenho que se deve sempre dar intepretação ao dispositivo da sentença de maneira que melhor se amolde à fundamentação desenvolvida pelo magistrado.
Ainda a respeito, oportuno registrar que a pensão devida a partir do nascimento do agravante, decorre dos gastos extraordinários que sempre demandou em razão do evento sofrido pelo erro médico, conforme também registra a sentença.
Para ilustrar, trago à colação um julgado, mutatis mutandis:
“ERRO MÉDICO. PARTO. Autora acometida de paralisia cerebral severa em decorrência de erro médico no parto. Responsabilidade civil do hospital decorrente de defeito na prestação do serviço. Pensão vitalícia devida. Possibilidade de cumulação com ressarcimento das despesas médicas, tratamentos e remédios. Termo inicial da pensão vitalícia na data do evento danoso. Pensão devida, do nascimento aos 14 anos de idade, em decorrência dos gastos extraordinários e necessidade de cuidados pela genitora, que deixou de trabalhar. Valor da pensão equivalente a 1/3 dos rendimentos da genitora na época, ou seja, 2/3 do salário mínimo. A partir dos 14 anos, a pensão decorre da incapacidade para o trabalho. Idade a partir da qual a autora poderia trabalhar. Arts. 7o, XXXIII, CF, e 950, CC. Valor equivalente a 1 salário mínimo, pois não é possível presumir que, estando empregada, a autora teria salário maior. Juros de mora. Incidência a partir da citação, em relação às prestações vencidas antes da citação, ante as peculiaridades do caso, em que a autora que deu causa à demora, ao não formular pedido na anterior ação ajuizada. Termo inicial a partir de cada vencimento, quanto às demais prestações. Litigância de má-fé. Não configurada. Ré que agiu nos limites de seu direito de defesa. Ausentes hipóteses do art. 80 do CPC. Sentença reformada. Distribuição proporcional da sucumbência. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - AC: 10043820720198260405 SP 1004382-07.2019.8.26.0405, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020) destaquei.
Contudo, não há efeito prático na concessão do pedido suspensivo à decisão agravada; ao contrário, trará prejuízos à parte agravante, que acabará impedida de receber o que já foi decidido na decisão agravada.
Também não há urgência no pedido de tutela, pois as partes vem cumprindo as determinações judiciais e existe a necessidade de aprofundamento na tese invocada pela magistrada, de que a parte “pleiteou a execução da sentença a este título constando como devida a pensão a partir da data do pedido, haja vista que não há trânsito em julgado da sentença ainda, posto se tratar de execução provisória.”.
Ante todo exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se ao juízo da causa, dando-lhe ciência dessa decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à PGJ.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator